Tribunal: STF
Processo: AI 850807
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-20
Data de publicação: 2012-03-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. FGTS.  PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DEFICIENTE. 



    1. A repercussão geral, como novel requisito constitucional de admissibilidade do recurso extraordinário, demanda que o recorrente demonstre, fundamentadamente, que a irresignação extrema encarta questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, conforme disposto no artigo 543-A, § 2º, do Código de Processo Civil, introduzido pela Lei n. 11.418/06, verbis: O recorrente deverá demonstrar, em preliminar do recurso, para apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal, a existência de repercussão geral. 



    2. Esse entendimento restou confirmado por esta Corte no julgamento do AI n. 797.515-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Dje de 28.02.11.



    3. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes: AI 804.854-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/11/2010 e AI 756.336-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 22/10/2010.



    4. In casu, o acórdão recorrido assentou: AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. FGTS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE AFRONTA A DISPOSIÇÃO LEGAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ART. 490, I, DO CPC. 1. Não viola o art. 5º, XXXVI, da CF e o art. 13 da lei 8.036/90 o acórdão que julga apelação cível adequando a sentença apelada ao entendimento pacificado no STJ e no STF, no sentido do deferimento apenas dos índices de 42,72% (janeiro de 1989) e de 44,80 (abril de 1990) para recomposição de contas vinculadas do FGTS. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.